Tribunal: TJMT
Processo: 1022558-37.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022558-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[POTENSAL NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 05.068.207/0001-11 (APELADO), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - CPF: 138.225.048-74 (ADVOGADO), GUSTAVO DE SOUZA MANOEL - CPF: 435.663.458-65 (ADVOGADO), POTENSAL NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 05.068.207/0002-00 (APELADO), CELSO ADRIANO FACHOLI - CPF: 080.378.018-45 (APELADO), CHEFE DOS AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. ADC 49/STF. TEMA 1.367/STF. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Reexame necessário e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança para determinar a abstenção da exigência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, desde que ausentes ato mercantil e transferência de titularidade, com eficácia a partir de 1º/1/2024, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49.

II.

Questão em discussão:

2.

Há quatro questões em discussão: (
i
) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) saber se ocorreu decadência do direito à impetração do mandado de segurança; (
iii
) saber se o mandado de segurança foi impetrado contra lei em tese ou sem prova pré-constituída; e (
iv
) saber se é exigível ICMS sobre transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, especialmente diante da modulação de efeitos fixada na ADC 49/STF e da tese firmada no Tema 1.367/STF.

III.

Razões de decidir:

3.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso de apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

4.

Inexistência de decadência, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo legal contado do ato concreto reputado coator.

5.

O mandado de segurança não foi impetrado contra lei em tese, mas contra exigência concreta de recolhimento de ICMS incidente sobre transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, sendo suficiente a prova documental apresentada para demonstração do direito líquido e certo alegado.

6.

O STF, no julgamento da ADC 49/RN, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, modulando posteriormente os efeitos da decisão para produzir eficácia a partir do exercício financeiro de 2024.

7.

A controvérsia dos autos refere-se à exigência de ICMS vinculada à operação de transferência interestadual entre estabelecimentos da mesma titularidade, inexistindo demonstração concreta de constituição de crédito tributário autônomo decorrente de interrupção do regime de diferimento relativo a operação antecedente.

8.

O STF, ao julgar o Tema 1.367, firmou entendimento de que a modulação de efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS em relação a fatos geradores anteriores a 2024 quando inexistente pagamento do tributo, restringindo-se à preservação de situações já consolidadas.

9.

A superveniência do Tema 1.367/STF impõe a interpretação da sentença recorrida à luz da orientação vinculante posteriormente firmada pelo STF, sem afastar sua higidez quanto à solução conferida ao caso concreto.

IV.

Dispositivo e tese:

10.

Preliminares rejeitadas.

Recurso de apelação não provido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“
1. Não incide ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, desde que ausentes ato mercantil e transferência de titularidade. 2. A modulação de efeitos fixada na ADC 49/STF não autoriza a cobrança do ICMS relativamente a fatos geradores ocorridos antes de 2024 quando inexistente pagamento do tributo, nos termos do Tema 1.367/STF. 3. A tese firmada no Tema 1.367/STF deve orientar a interpretação da modulação estabelecida na ADC 49, sem afastar a compatibilidade da sentença recorrida com a atual orientação vinculante da Suprema Corte.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CPC, art. 1.010, II; Lei n. 12.016/2009, art. 23; Lei Complementar n. 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º; Lei Estadual n. 4.547/1982, arts. 24 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/4/2021; STF, ED na ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/4/2023; STF, RE 1490708/SP RG-ED, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25/8/2025; Súmula n. 266/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença que concedeu parcialmente a ordem no mandado de segurança impetrado por
POTENSAL NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
CHEFE DE TRIBUTOS ESTADUAIS
,
vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT).

Sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de decadência do direito à impetração do mandado de segurança, nos termos do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, ao argumento de que a impetrante questiona o regramento instituído pela legislação estadual mato-grossense, consubstanciado nos Decretos n. 650/2023, n. 657/2024 e n. 706/2024, que disciplinam a cobrança do ICMS diferido, de modo que, considerada a data de publicação dos atos normativos impugnados – especialmente do Decreto n. 706, de 16/9/2024 – e a data da impetração do presente
mandamus
, em 18/6/2024, restaria configurado o transcurso do prazo decadencial legalmente previsto.

Defende que a presente impetração se volta diretamente contra as disposições contidas nos Decretos n. 650/2023, n. 657/2024 e n. 706/2024, sem a indicação de qualquer ato concreto apto a evidenciar lesão ou ameaça a direito líquido e certo, sustentando, assim, que o
writ
foi manejado como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, em impugnação a lei em tese, circunstância que evidencia a inadequação da via eleita.

Afirma a ausência de prova pré-constituída, ao argumento de que a impetrante não comprovou a origem dos animais existentes na propriedade rural, sustentando que somente mediante a análise da ficha de exploração e movimentação junto ao INDEA/MT seria possível aferir se os semoventes nasceram na propriedade ou se foram adquiridos no mercado interno, hipótese em que a aquisição poderia ter ocorrido sob o regime de diferimento do ICMS, circunstância que, em caso de posterior remessa interestadual, ensejaria a interrupção do diferimento e a consequente exigibilidade do imposto diferido.

No mérito, argumenta que, embora não se desconheça a inexistência de incidência de ICMS nas operações interestaduais de mera transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, a partir de janeiro de 2024, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.099 e na ADC 49, a hipótese dos autos não versa sobre exigência tributária decorrente da operação interestadual de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, mas, sim, sobre obrigação tributária oriunda de operação antecedente realizada sob o regime de diferimento, cuja interrupção, em razão da subsequente remessa interestadual, ensejaria a exigibilidade do ICMS diferido.

Afirma que o estabelecimento que promove transferência interestadual de mercadorias para outro de mesma titularidade, quando a operação antecedente ocorreu sob o regime de diferimento, permanece obrigado ao recolhimento do ICMS anteriormente diferido, sustentando que a exigência tributária decorre da interrupção do diferimento, e não da operação de saída em si, a qual apenas define o momento de exigibilidade do tributo e o respectivo sujeito passivo responsável pelo recolhimento.

Requer o acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente denegação da segurança.

Em contrarrazões, a empresa Potensal Nutrição e Saúde Animal Ltda. suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por deficiência na dialeticidade recursal e, no mérito, sustenta que a exigência de recolhimento de ICMS como condição para a transferência de bens entre estabelecimentos de mesma titularidade – da filial situada em Mato Grosso para a matriz –, com fundamento nos artigos 24 e seguintes da Lei Estadual n. 4.547/1982, configura medida ilegal atribuída à autoridade coatora, alegando, ainda, a superveniência de precedente vinculante firmado pelo STF no Tema n. 1.367, bem como a necessidade de readequação do julgamento de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença em reexame necessário (Id. 360176375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança, impetrado por

Potensal Nutrição e Saúde Animal Ltda.
em face de ato tido por ilegal atribuído
ao
Chefe dos Agentes de Tributos Estaduais
,

vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), visando ao reconhecimento da inexigibilidade de ICMS incidente sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, especificamente entre a filial localizada no Município de Cuiabá/MT e a matriz situada no Estado de São Paulo e à abstenção, por parte do fisco estadual, da prática de quaisquer atos tendentes à exigência do referido tributo, bem como que seja assegurada a compensação do indébito consistente no ICMS ilegalmente exigido e pago.

Como prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, a impetrante acostou aos autos o comprovante de inscrição no CNPJ da matriz, situada no Município de Santo Anastácio/SP, e da filial localizada no Município de Cuiabá/MT, bem como os respectivos comprovantes de inscrição estadual, além da Nota Fiscal n. 1089-1, emitida em 14/6/2023, relativa à operação de remessa do produto “
Potenmix Protéico e Terminação
” entre os referidos estabelecimentos, na qual consta o destaque e o recolhimento do ICMS incidente sobre a operação.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida, por meio da qual concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações de deslocamento de bens entre estabelecimentos da impetrante, desde que ausentes ato mercantil e transferência de titularidade, consignando, ainda, que, por ter o mandado de segurança sido impetrado no ano de 2023, aplica-se integralmente a modulação dos efeitos fixada pelo STF nos embargos de declaração da ADC 49, razão pela qual a declaração de inexistência da obrigação tributária somente produz efeitos a partir de 1º/1/2024, resguardado o direito de fiscalização do ente fazendário (Sentença, Id. 352241447).

2.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

A
Potensal Nutrição e Saúde Animal Ltda.
apresentou contrarrazões à apelação, suscitando, em sede preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não impugnam, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida.

Contudo, a preliminar suscitada não merece acolhimento, nos termos do artigo 1.010, II, do CPC, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso apresenta fundamentação jurídica e fática suficiente, com impugnação específica dos fundamentos da sentença, demonstrando de forma clara e objetiva a pretensão de sua reforma.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto não configurada hipótese de não conhecimento do recurso.

3.

Preliminar de decadência:

O Estado de Mato Grosso suscita a decadência do direito à impetração do mandado de segurança, com fundamento no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, ao argumento de que a controvérsia veiculada nos autos decorre da insurgência contra a exigência de ICMS fundada em legislação estadual pretérita, sustentando o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento. Isso porque o ato apontado como coator consiste na exigência concreta de recolhimento do ICMS incidente sobre operação de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, materializada na Nota Fiscal n. 1089-1, emitida em 14/6/2023, ao passo que o mandado de segurança foi impetrado em 21/6/2023, dentro, portanto, do prazo decadencial legalmente previsto.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de decadência.

4.

Preliminar de inadequação da via eleita:

O Estado de Mato Grosso suscita a inadequação da via eleita, ao argumento de que o mandado de segurança foi impetrado contra lei em tese, bem como pela ausência de prova pré-constituída.

Porém, a preliminar não merece acolhimento. Isso porque a impetração não se dirige contra ato normativo abstrato, mas contra exigência concreta de recolhimento de ICMS incidente sobre transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, materializada e exemplificada na Nota Fiscal n. 1089-1, emitida em 14/6/2023, afastando-se a incidência da Súmula 266 do STF.

Além disso, a impetrante instruiu adequadamente a inicial com documentos suficientes à demonstração do alegado direito líquido e certo, revelando-se desnecessária dilação probatória para apreciação da controvérsia.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

5.

Mérito:

Inicialmente, cumpre consignar que a controvérsia deduzida no presente mandado de segurança não se funda, especificamente, nos Decretos Estaduais n. 650/2023, n. 657/2024 e n. 706/2024, mencionados pelo Estado de Mato Grosso em suas razões recursais, mas, sim, na exigência concreta de recolhimento de ICMS incidente sobre operação de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, amparada nos artigos 24 e seguintes da Lei Estadual n. 4.547/1982, conforme narrado na petição inicial e comprovado pela documentação fiscal acostada aos autos.

Não prospera, igualmente, a alegação recursal de que a exigência tributária discutida nos autos decorreria da interrupção do regime de diferimento do ICMS incidente sobre operação antecedente, e não da própria transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

Isso porque a controvérsia efetivamente submetida à apreciação judicial refere-se à exigência de recolhimento de ICMS vinculada à operação de remessa interestadual realizada entre a filial situada em Cuiabá/MT e a matriz localizada no Estado de São Paulo, sem demonstração concreta, por parte do ente fazendário, da constituição de crédito tributário autônomo decorrente de operação pretérita submetida ao regime de diferimento.

Ademais, o próprio comando sentencial delimitou expressamente a controvérsia à inexigibilidade do ICMS incidente sobre as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, desde que ausentes ato mercantil e transferência de titularidade, não abrangendo eventual exigência de crédito tributário autônomo decorrente de interrupção de regime de diferimento relativo a operação antecedente.

Delimitada, portanto, a controvérsia à exigência de ICMS incidente sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, passa-se à análise da orientação firmada pelo STF acerca da matéria.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou improcedente a ADC n. 49/RN e por conta de sua natureza dúplice
declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte
:

[...]
O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na presente ação, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho ‘
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
’, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996, nos termos do voto do Relator.
[...]. (STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19/4/2021).

No entanto
, em decisão datada de 19/4/2023 o Tribunal Pleno do STF decidiu por modular os efeitos da decisão de mérito da ADC n. 49/RN:

[...] O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos
, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. [...]. (STF, Tribunal Pleno, embargos de declaração na ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19/4/2023).

Assim, o STF modulou os efeitos do julgamento da ADC n. 49/RN para determinar que a decisão de mérito somente terá eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, porém,
ressalvou os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, datada de 29/4/2021
.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado em
21/6/2023
, isto é, em momento posterior ao marco temporal fixado pelo STF,
razão pela qual a empresa impetrante não se enquadra na ressalva estabelecida na modulação dos efeitos
.

Desse modo, acertou o Juízo de origem ao reconhecer a inexigibilidade do ICMS incidente sobre operações de mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, condicionando, contudo, a produção de efeitos da decisão a partir de 1º/1/2024, em observância ao entendimento vinculante firmado pelo STF nos embargos de declaração da ADC n. 49/RN.

Ocorre que, ao julgar os embargos de declaração no RE 1490708/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do Tema 1.367, segundo a qual “
a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC n. 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo
”
(STF, Tribunal Pleno, RE 1490708/SP RG-ED, relator do acórdão Ministro Dias Toffoli, julgado em 25/8/2025).

O novo parâmetro vinculante estabelece que a modulação dos efeitos na ADC n. 49/RN não tem por finalidade autorizar a exigência do imposto até o final de 2023, mas unicamente resguardar situações consolidadas, afastando retroatividade e restituições generalizadas, de modo que sua interpretação não pode conduzir à indevida revalidação de hipótese de incidência já declarada inconstitucional,
sendo admitida a manutenção da cobrança apenas nos casos em que houve efetivo recolhimento do tributo antes de 2024.

Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que a operação indicada na inicial foi acompanhada do efetivo recolhimento do ICMS em 20/6/2023, conforme demonstrado pela documentação fiscal acostada aos autos, circunstância que afasta a incidência da orientação firmada pelo STF no Tema n. 1.367 quanto à impossibilidade de cobrança do tributo em relação a fatos geradores pretéritos não adimplidos.

Desse modo, a superveniência do entendimento firmado no Tema n. 1.367/STF impõe que a sentença recorrida seja interpretada em conformidade com a orientação vinculante posteriormente consolidada pela Suprema Corte, sem que o comando sentencial possa ser compreendido como autorização genérica à exigência de ICMS relativamente a fatos geradores anteriores ao exercício de 2024 quando inexistente pagamento do tributo.

Nessa perspectiva, o novo parâmetro vinculante não afasta a higidez da solução adotada pelo Juízo de origem, que reconheceu a inexigibilidade do ICMS apenas em relação às operações futuras de transferência entre estabelecimentos da mesma titularidade, com eficácia a partir de 1º/1/2024, permanecendo hígido o comando sentencial recorrido.

6.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026